Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-21.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003110-21.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA - CPF: 621.864.261-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1003110-21.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
BEDER MARCELO GONCALVES DEBESA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Litisconsorte(s):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
24 A 27/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Beder Marcelo Gonçalves Debesa contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, que declarou deserto o recurso inominado no 1014366-04.2024.8.11.0002, ante a falta de preparo recursal. Alega o impetrante a ilegalidade da decisão ao sustentar a impossibilidade financeira para arcar com as custas, comprovando a hipossuficiência mediante documentos anexados, como holerite e despesas mensais. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo ao benefício da gratuidade da justiça, em razão da comprovação da hipossuficiência financeira do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

A Constituição Federal garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/1988). O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e 99, dispõe sobre a concessão da gratuidade da justiça mediante simples afirmação de hipossuficiência.

A análise da hipossuficiência deve considerar elementos que demonstrem a efetiva necessidade econômica, conforme orienta o Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

No caso concreto, o impetrante comprovou rendimento mensal de R$ 3.331,61, e despesas relevantes com saúde e energia elétrica, demonstrando incapacidade de arcar com as custas processuais.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, garantindo a preservação da análise da condição financeira ao longo do processo.

Restou evidenciada a violação ao direito líquido e certo do impetrante, ensejando a concessão da segurança para assegurar o processamento do recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O direito à gratuidade da justiça deve ser reconhecido quando comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos idôneos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração na situação econômica do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Beder Marcelo Gonçalves Debesa
contra ato do
MM. Juiz
de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT
,

que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob no
1014366-04.2024.8.11.0002
, ante a falta de preparo recursal
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer seu sustento e o de sua família. Ainda, anexou holerite, nota fiscal e declaração de hipossuficiência (ID 260152676, pág. 2)
.

A liminar foi deferida no ID 260646159
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações. Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no ID 266067766
.

O Ministério Público, no ID 267982284, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que declarou
deserto
o recurso inominado interposto nos autos sob no
1014366-04.2024.8.11.0002
, em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou holerite referente ao mês
11/2024
, no qual consta o recebimento de valor líquido de
R$ 3.331,61 (três mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos)
, bem como despesas com serviço odontológico
(R$ 1.955,78)
e com energia elétrica
(R$ 487,71).

Ademais, a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados aos autos nos IDs 260152673/260152679
.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob o no
1014366-04.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 260646159)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025